Tribunal: TJES
Processo: 0000070-17.2004.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000070-17.2004.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE e outros

APELADO: CONSTRUTORA FERMAT LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE em face de sentença que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra a CONSTRUTORA FERMAT LTDA, extinguiu o feito, com resolução de mérito, em razão da prescrição intercorrente. A execução origina-se do inadimplemento de contrato administrativo para a conclusão de obra pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se configurada a prescrição intercorrente, considerando o marco inicial e a ausência de atos interruptivos eficazes; e (ii) estabelecer se, em caso de extinção da execução por prescrição intercorrente, cabe a condenação do ente público exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ciência inequívoca do exequente acerca da primeira diligência infrutífera para localização de bens do devedor constitui o marco inicial para a contagem do prazo de suspensão de 1 (um) ano, previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal. No caso, a ciência ocorreu em 28 de outubro de 2008.

4. Findo o prazo de suspensão anual em outubro de 2009, inicia-se automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente quinquenal, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 566, transcorrido integralmente sem a ocorrência de marco interruptivo.

5. O mero peticionamento nos autos com o requerimento de novas diligências não é apto a interromper o curso da prescrição intercorrente. A interrupção exige a efetiva constrição de bens do devedor ou a efetiva citação, de acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo nº 568 do STJ.

6. A condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em caso de prescrição intercorrente é afastada com fundamento no princípio da causalidade.

7. A causa primária que motivou a instauração da demanda executiva é o inadimplemento do devedor, que não cumpriu a obrigação. A inércia posterior do credor, que resulta na prescrição, não transfere a responsabilidade original pela propositura da ação, sob pena de beneficiar duplamente o devedor inadimplente e penalizar o credor já frustrado em seu direito.

8. A alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021 no § 5º do art. 921 do Código de Processo Civil, ao prever que a extinção do processo por prescrição intercorrente ocorrerá "sem ônus para as partes", positiva o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ sobre a aplicação do princípio da causalidade na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da LEF tem início automático na data da ciência do exequente a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual se inicia, também de forma automática, o prazo prescricional aplicável.

2. A interrupção da prescrição intercorrente pressupõe a efetiva constrição patrimonial do devedor ou a efetiva citação, não sendo suficiente o mero peticionamento em juízo para requerer diligências.

3. Em execuções extintas pela prescrição intercorrente, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais rege-se pelo princípio da causalidade, atribuindo-se a quem deu causa ao ajuizamento da ação, qual seja, o devedor inadimplente.

4. É indevida a condenação do credor ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção do processo executivo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: art. 85, art. 921, § 5º, e art. 924, V, do Código de Processo Civil; art. 40, caput e § 2º, da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal); art. 1º do Decreto nº 20.910/1932; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 566 (REsp 1.340.553/RS); STJ, Tema Repetitivo nº 567; STJ, Tema Repetitivo nº 568; STJ, Tema Repetitivo nº 569; STJ, EAREsp n. 1.854.589/PR; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.954.712/DF; STJ, REsp n. 2.173.858/RN.

Vitória/ES, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000070-17.2004.8.08.0054

APELANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

APELADA
: CONSTRUTORA FERMAT LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada pelo recorrente contra
CONSTRUTORA FERMAT LTDA
, que julgou extinta a execução, com resolução do mérito, nos moldes previstos no art. 924, V do Código de Processo Civil, em razão da prescrição intercorrente.

Em seu recurso (id. nº 14274002), o recorrente alega que a r. Sentença deve ser reformada, pois, em todos os atos que fora intimado, sempre se manifestou, não devendo ser decretada a prescrição nos casos de reiteradas diligências, em que cada ato praticado no curso da execução interromperá o prazo prescricional.

Sustenta que se manteve diligente na condução de todo o processo, com o fim de localizar bens, requerendo inclusive a desconsideração da personalidade jurídica, afirmando que o executado sempre se escusou de sua responsabilidade, causando atrasos nos autos, e que, apesar das tentativas de negociação, o devedor não buscou solucionar seu débito.

Defende que a inobservância da duração razoável do processo não deve recair sobre si. Subsidiariamente, aduz que a sentença foi omissa ao não estabelecer o marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente, bem como o prazo prescricional aplicável, que, segundo entende, deveria ser de 20 (vinte) anos.

No mais, afirma que não deveria ter sido condenado ao pagamento de custas e honorários, mas, caso mantida a condenação, o percentual dos honorários sucumbenciais deveria ser reduzido para 8% (oito por cento).

Muito bem. Inicialmente, o quadro fático que originou a presente demanda remonta a um contrato administrativo para a conclusão de obras de um Centro de Educação Física. A empresa Construtora Fermat Ltda foi contratada pelo Município de São Domingos do Norte após vencer o processo licitatório nº 007/99. O valor total do contrato era de R$ 123.070,62 (cento e vinte e três mil, setenta reais e sessenta e dois centavos).

Além disso, a obra fazia parte do Convênio SEDU nº 240/97, no valor de R$ 163.000,00 (cento e sessenta e três mil reais). Ocorre que, apesar de o Município ter efetuado pagamentos que totalizaram a quantia de R$ 122.256,18 (cento e vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos), a construtora não concluiu a obra, que tinha prazo de execução de 90 (noventa) dias.

Diante do inadimplemento e da não emissão de notas fiscais no valor de R$ 40.750,00 (quarenta mil e setecentos e cinquenta reais), o que impedia a prestação de contas do convênio, o Município ajuizou a ação de execução originária, que, posteriormente, foi convertida em perdas e danos.

Dito isso, a tese central do recurso da apelante, de que não permaneceu inerte na condução do feito, não encontra respaldo fático-jurídico quando confrontada com o andamento processual e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores aplicável ao caso.

No caso, possível constatar que a primeira diligência para localização de bens da parte executada, ora recorrida, que restou comprovadamente infrutífera ocorreu em
6 de setembro de 2006
, conforme a certidão do oficial de justiça de fls. 122-verso.

Já a ciência inequívoca do Município apelante sobre essa frustração, que se seguiu a tal certidão, deu-se em
28 de outubro de 2008
e constituiu o marco inicial para a deflagração automática do prazo de suspensão de 1 (um) ano, previsto no art. 40,
caput
, da LEF. Portanto, a suspensão da execução operou-se de forma automática a partir de
outubro de 2008
, estendendo-se até
outubro de 2009
.

De acordo com o § 2º do art. 40 da LEF e a tese do Tema Repetitivo nº 566 do STJ, findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano, ou seja, a partir de
outubro de 2009
, iniciou-se, também de forma automática, a contagem do prazo da prescrição intercorrente propriamente dita, de modo que, em consonância com os Temas Repetitivos nº STJ nº 566, 567 e 569, constata-se que quando do reconhecimento da prescrição intercorrente na instância
a quo
o prazo prescricional quinquenal havia se implementado, dada a ausência de marco interruptivo.

Para elucidar ainda mais a questão, cito o teor do Tema Repetitivo STJ nº 568 e a jurisprudência da mesma Corte Superior:

TEMA 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

[...] Para os créditos de natureza não tributária, o prazo da prescrição intercorrente será idêntico ao da prescrição ordinária, estabelecido em legislação específica - ou, na inexistência desta, aquele disposto no art. 1º do Decreto 20.910/1932 (REsp 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018). [...] (REsp n. 2.173.858/RN, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024).

Já com relação à pretensão do município apelante de isenção do pagamento de honorários advocatícios, entendo que merece acolhida.

Na hipótese, a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, embora decorrente de uma aplicação literal do princípio da sucumbência (art. 85, do CPC), revela-se juridicamente insustentável quando analisada sob a ótica do princípio da causalidade.

Friso que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica e consolidada no sentido de que a inércia do credor, que culmina no reconhecimento da prescrição intercorrente, não tem o condão de apagar a causa primária que deu origem à demanda executiva, qual seja, o inadimplemento do devedor.

Ao examinar o feito, possível constatar que foi a Construtora Fermat Ltda, ora apelada, que, ao não concluir a obra pública contratada e paga, conforme demonstrado desde a petição inicial (fls. 3/7) e pelo contrato de fls. 54/59, forçou o ente público a buscar a tutela jurisdicional para satisfazer seu crédito, sendo, portanto, a única causadora da instauração do processo.

Para corroborar o que foi dito, cito o precedente da Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp n. 1.854.589/PR, segundo a qual a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais não deve recair sobre o credor, sob pena de se criar uma situação de dupla penalização para quem já foi frustrado em seu direito e, em contrapartida, de duplo benefício para o devedor inadimplente. Passo a citar o referido julgado:

[...] 1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição. 2. Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais. 3. Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá. 4. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens. 5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor. [...] (EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023).

No mesmo rumo, o AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp nº 1.954.712/DF aprofunda essa linha de raciocínio ao distinguir que:

[...] Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional). [...] (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.954.712/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Demais disso e como argumento de reforço, registro que a tese recursal encontra amparo na própria evolução legislativa, uma vez que a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021 no artigo 921, § 5º, do CPC, ao prever que o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do processo ocorrerão "
sem ônus para as partes
", veio a positivar o entendimento já sedimentado no âmbito da jurisprudência do Colendo STJ, reforçando a tese de que não há que se falar em condenação do exequente, ora apelante, em honorários na presente hipótese.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença e afastar a condenação nas verbas sucumbenciais impostas ao ente público recorrente, mantendo-a inalterada nos demais pontos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar em parte a sentença e afastar a condenação nas verbas sucumbenciais impostas ao ente público recorrente, mantendo-a inalterada nos demais pontos.